Tribunal: STF
Processo: ARE 1124984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Inicialmente, retifique-se o registro processual, para excluir da condição de recorrente a Faculdade de Medicina de Marília, que não interpôs agravo da decisão denegatória de seu recurso extraordinário. (eDOC 42)
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. (eDOC 53)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência ponderou que a Turma julgadora já haveria, anteriormente, negado juízo de retratação do acórdão pelo tema 315 do Plenário Virtual (eDOC 34). Realizou, então, novo juízo de admissibilidade e deu seguimento ao recurso, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC. (eDOC 78) 
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no relevante:
    “(...) AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS PELA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, PRIMEIRA RECLAMADA, E PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA, SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES DO CRUESP. MATÉRIAS COMUNS A AMBOS OS RECURSOS. ANÁLISE CONJUNTA. O Regional, para decidir a matéria, fundamentou-se na Lei 8.898/94, bem como no art. 71 do Decreto Estadual 41.554/97, concluindo que a Reclamante faz jus às diferenças salariais decorrentes dos reajustes concedidos pelas Resoluções do CRUESP, pois é por meio dessas resoluções que é ditada a política salarial das Universidades Estaduais Paulistas. Dessarte, observadas as normas estaduais que tratam da matéria e reconhecido que a primeira Reclamada, autarquia estadual, possui autonomia administrativa e financeira, estão ilesos os dispositivos de lei e da Constituição Federal tidos por violados. Arestos inservíveis ao confronto, nos termos da alínea “a” do art. 896 da CLT e da Súmula n.º 296 do TST. Agravos de Instrumento não providos”. (eDOC 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput, X, XI e XIII; 39, §§ 1° e 3°; e 169, caput, § 1°, I e II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Fumes dispõe de autonomia e regime jurídico próprios e não pode ser alcançada pelas resoluções do Cruesp que tratam das vantagens dos empregados de outras universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 20)
    A recorrida não apresentou razões contrárias, conforme certidão constante do eDOC 25.
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão à recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “As Reclamadas, nas razões de Revista a fls. 885/895-e e 943/986-e, sustentaram que qualquer reajuste nos vencimentos dos servidores dependeria de lei específica e dotação orçamentária. Defenderam a não aplicação dos reajustes do Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP, tendo em vista não poderem ser estendidos aos servidores da Fundação Municipal. Ressaltaram que admitir a extensão de vantagens estabelecidas em favor dos servidores de uma determinada entidade federativa para contemplar servidores de outra entidade encontra expressa vedação no art. 37, XIII, da CF, então violado. Argumentaram também que não existe lei impondo a obrigação de concessão dos índices do CRUESP. (…)
    O Regional, para decidir, fundamentou-se na Lei 8.898/94, bem como no art. 71 dos Decretos Estaduais n.ºs 41.228/96 e 41.554/97, concluindo que a Reclamante faz jus às diferenças salariais decorrentes dos reajustes concedidos pelas Resoluções do CRUESP, pois é por meio dessas resoluções que é ditada a política salarial das Universidades Estaduais Paulistas. Dessarte, observadas as normas estaduais que tratam da matéria e reconhecido que a primeira Reclamada, autarquia estadual, possui autonomia administrativa e financeira, estão ilesos os arts. 37, X e XIII, 61, § 1.º, II, “a”, 169 e 207 da CF. Nesse sentido são os seguintes precedentes: 
    ‘“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTA - CRUESP. OFENSA AO ARTIGO 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADAS. NÃO PROVIMENTO. Não se vislumbra a alegada ofensa ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, porquanto as diferenças salariais foram deferidas em observância à interpretação do artigo 6.º da Lei Estadual n.º 8.899 e do Decreto Estadual n.º 41.228/98, sendo que o aresto transcrito para o confronto de teses, por ser oriundo do excelso Supremo Tribunal Federal, desserve ao fim colimado, por não se amoldar aos termos do artigo 896, -a-, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.’ (TST-AIRR-128100-08.2009. 5.15.0133, Ac. 2.ª Turma, Relator: Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT: 23/3/20120)”. (eDOC 5, p. 11)
    Percebe-se que a Corte a quo concedeu diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas, aplicável aos empregados da recorrente. O acórdão recorrido não usa como fundamento a necessidade de isonomia entre os empregados das instituições de ensino superior do Estado, o que poderia caracterizar sua contrariedade à Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no tema 315 do Plenário Virtual, assim redigidas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando em seu cerne a postura que a SV 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por obra judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma “política salarial” única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal – a extensão aos empregados da Faculdade de Medicina de Marília dos índices de reajuste salarial fixados pelo Cruesp – corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2019, em que se fixou a seguinte tese: 
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no que tange às parcelas fundamentadas em atos do Cruesp.
    Sem honorários. Custas pela recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente